Tribunal: TJDFT
Processo: 0744688-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0744688-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA VARA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DF SUSCITADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRAZLÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo d. Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF em face do d. Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que declinou da competência nos autos da Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda, ajuizada por Marcelo Dias Rodrigues em desfavor de Julio Cesar Bosco Gomes da Silva e outros. Recebo o conflito. Designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (art. 955 do CPC/15). Oficie-se, solicitando ao Juízo suscitado que preste informações no prazo de 10 (dez) dias. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator